Tribunal: STF
Processo: ARE 1310897
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO TERRITORIAL RURAL (ITR). FATO GERADOR E SUJEIÇÃO PASSIVA. PROPRIEDADE DO IMÓVEL. CANCELAMENTO DO CAFIR. EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DO TRIBUTO. LEGITIMIDADE.
    1. O fato gerador do Imposto Territorial Rural - ITR é, além da propriedade, o domínio útil, ou, ainda, a posse de imóvel localizado fora da zona urbana do município. O sujeito passivo, por sua vez, é o titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título (arts. 1° e 4° da Lei 9.393/ 1996).
    2. Durante o período em que a impetrante figurou como legítima proprietária do imóvel deve ela arcar com os débitos relativos ao Imposto Territorial Rural.
    3. É legítima da exigência de quitação dos débitos relativos ao ITR, para se obter o cancelamento do imóvel no Cadastro Fiscal de Imóveis Rurais - CAFIR.
    4. Apelação da União e remessa oficial a que dá parcial provimento.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, incisos I e II da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Consoante o disposto no art. 1° da Lei 9.393/1996, o fato gerador do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR é, além da propriedade, o domínio útil, ou, ainda, a posse de imóvel localizado fora da zona urbana do município.
    O sujeito passivo do ITR, de acordo com o art. 4° da mesma Lei, é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título - aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes ao domínio ou à propriedade (art. 1.196 do Código Civil).
    Conforme certidão de fls. 39-40, a impetrante adquiriu o imóvel objeto da lide, em 25/6/1998, mediante instrumento particular de compra e venda. A partir dessa data tornou-se legítima proprietária do bem, que foi, inclusive, escriturado. Diante desse fato, indiscutível que era responsável tributária pelos impostos decorrentes da propriedade do imóvel.
    A mesma certidão de fls. 39-40 aponta a existência de averbação, efetuada em 29/1/2003, na matrícula do imóvel, para constar que sentença prolatada pela mJuíza de Direito Lidiane Melo de Sousa da Comarca de Mirador/MA, proferida às fls. 226-229 do processo 066/92 - ação de demarcação e divisão da data Chuveiro - , determinou o cancelamento de todas as matrículas e registros referente ao imóvel.
    A partir dessa data, à míngua de prova em contrário, a propriedade do imóvel retornou para os antigos proprietários, e não pode mais a ora apelada ser obrigada a arcar com o ITR do imóvel.
    Os documentos de fls. 72-76 demonstram a existência de débitos relativos ao ITR referentes ao período em que a impetrante detinha a propriedade do imóvel - junho de 1998 a janeiro de 2003. No tempo em que figurou como legítima proprietária, ou mesmo que fosse mera possuidora, era sujeito passivo do ITR, e deve recolher o imposto de tal período, a fim de obter o cancelamento do registro no CAFIR.
    Registre-se que a Instrução Normativa 351/2003 da Secretaria da Receita Federal, ao prever a impossibilidade de cancelamento do CAFIR quando o imóvel apresentar pendências relativas ao ITR, não extrapola a Lei 9.393/1996, porque esta, em seu art. 15, prevê que compete à Secretaria da Receita Federal a administração do ITR, incluídas as atividades de arrecadação, tributação e fiscalização. Em última análise, a instrução normativa visa a dar efetividade ao comando legal.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente